Tribunal: STF
Processo: RE 1401663
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 211, p. 8-9):



    “AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 37 E PARÁGRAFO ÚNICO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446/08. NULIDADE DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). EXTINÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM CURSO NO CNAS. AUSÊNCIA DE ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. 



    A ação popular é instrumento cabível para o cidadão pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União,conforme determina o art. 5º, LXXIII, da CF/88 e o art. 1º da Lei nº 4.717/65. 



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR489108; ADI 2150), os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. 



    Ainda que a referida MP tenha sido rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10-02-2009 (publicação no Diário Oficial da União em 12-02-2009), as relações jurídicas decorrentes de sua rejeição não foram regulamentadas pelo Congresso Nacional, o que acarreta a convalidação de seus efeitos, nos termos do art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal. 



    No caso da Medida Provisória nº 446/2008, os motivos que ensejaram sua edição não evidenciam abuso da discricionariedade do Presidente da República ou afronta ao princípio da moralidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal. A administração fez uma opção política, agindo dentro do seu poder de legislar, não caracterizando abuso de poder, não quebrando isonomia, e tendo seus motivos para fazê-lo. Este juízo político-administrativo é expressamente autorizado pelo texto constitucional, informado por razões de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo mérito não pode ser examinado pelo Poder Judiciário. 



    Não há lesão ao erário porque a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a isenção tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal (Súmula nº 352 da jurisprudência do STJ, de 19-06-2008). 



    Ação improcedente. 



    Considerando que não restou comprovado nos autos a má-fé do autor, fica o mesmo isento das custas judiciais e honorários advocatícios, nos termos do que determina o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos somente para efeitos de prequestionamento (eDOC 244).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa aos arts. 5º; 37; 62, §§ 3º e 11; 170; e 195, “caput” e § 7º, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a concessão de CEBAS sem qualquer análise dos requisitos exigidos nos decretos que regulamentam a matéria permite o gozo indevido da imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal, constituído verdadeiro “passaporte da imunidade de contribuições da seguridade social” (eDOC 256, p. 18).



    Alega-se, ainda, que, embora a Medida Provisória 446 tenha sido rejeitada, “o CNAS continua dando como válidos os CEBAS constantes nas sua resoluções ao fundamento de que, como não foi editado decreto legislativo no prazo de sessenta dias de sua rejeição, os atos que praticou continuariam válidos, a teor do § 11, do art. 62, da Constituição Federal”. (eDOC 256, p. 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 211, p. 3-4):



    “Esta ação discute a extinção, sem julgamento, das representações administrativas feitas pelo INSS em face das concessões do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS à entidade ré com fundamento nas disposições da Medida Provisória nº 446/2008.



    (...)



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR 489108; ADI 2150), os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    (...)



    No caso da Medida Provisória nº 446/2008, os motivos que ensejaram sua edição não evidenciam abuso da discricionariedade do Presidente da República ou afronta ao princípio da moralidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal. A administração fez uma opção política, agindo dentro do seu poder de legislar, não caracterizando abuso de poder, não quebrando isonomia, e tendo seus motivos para fazê-lo. Este juízo político-administrativo é expressamente autorizado pelo texto constitucional, informado por razões de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo mérito não pode ser examinado pelo Poder Judiciário. 



    Não há também lesão ao erário porque a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a isenção tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. Quanto a esta questão, cabe citar a Súmula nº 352 da jurisprudência do STJ, de 19-06-2008: 'a obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes'. 



    Portanto, não há qualquer vício formal ou material a macular a Medida Provisória nº 446/2008 e as resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça de Assistência Social (CNAS), as quais fizeram cumprir aquele dispositivo, deferindo os pedidos de renovação do CEBAS e extinguindo as representações que tramitavam quando da edição daquela norma.”



    De plano, constata-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os pressupostos para a edição de MP estão sujeitos ao controle judicial em domínio estrito.



    Veja-se, a propósito, a ementa do RE-RG 592.377, de relatoria do ministro Marco Aurélio e com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”



     



    Ademais, em relação à inconstitucionalidade material, reproduz-se excerto de decisão do Min. Gilmar Mendes, ao julgar o RE 873.043, DJe 2.6.2017: 



    “Verifico que a Medida Provisória n.º 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social dentre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência.



    Logo, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. E, nesse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, qualquer que seja o motivo da rejeição do ato.



    Sobre as medidas provisórias, este Supremo Tribunal Federal entendeu que os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.”



    Cito, ainda, as seguintes decisões no mesmo sentido: RE 924.932, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.02.2016; RE 966.376, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 10.05.2016; RE 1.043.937, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.06.2017; RE 954.301, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27.04.2017; e RE 968.449, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 29.11.2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente